Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS E LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade, se o Julgador monocrático embasou sua convicção na prova material e nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal, motivo pelo qual refutou as teses defensivas suscitadas em alegações finais.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, o depoimento da vítima, que à época dos fatos contava com apenas nove anos de idade, foi coerente e condizente com o restante do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, atestando a violência sexual narrada na denúncia e comprovando que o acusado, por pelo menos duas vezes, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Na espécie, a vítima confirmou em Juízo que frequentava o estabelecimento comercial na residência do acusado e lá recebia balas, doces e dinheiro, sendo que ele lhe tocava na vagina por cima e por baixo da roupa, o que de fato ocorreu pelo menos em duas oportunidades, ficando equimoses constatadas em laudo de exame de corpo de delito.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.